Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740684-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO DA VITORIA FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, CFAM SOLUCOES PROMOTORA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio da Vitória França contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Danos Materiais e Morais n° 0705549-38.2020.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, os elementos colacionados, tal como o contracheque do autor que indica o recebimento da quantia líquida salarial superior a R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e encontra-se representado por advogado particular não evidenciam a hipossuficiência do autor, razão pela qual não é possível reconhecer que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o seu próprio sustento ou de sua família. Dessa forma, impõe-se o indeferimento da gratuidade. Nesse sentido, cito acórdão do TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da agravante ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial como a que foi proposta na origem, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça 5. A gratuidade de justiça deve ser conferida àqueles que realmente apresentem situação econômica desfavorável para acesso ao judiciário e aos custo que lhe são inerentes para movimentar o aparato judicial, sob pena de desvirtuamento do beneplácito constitucional criado, sobretudo, para possibilitar a justiça para todos dentro do viés de isonomia substancial para os litigantes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.973663, 20160020348396AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 258/276) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuir condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Afirma que aufere a renda mensal líquida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e pela análise dos extratos bancários verifica-se saldo negativo em todos os meses. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo ao caso, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, verifica-se que não há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o recurso, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, demonstram suficiência econômica. Com efeito, conforme comprova o contracheque carreado aos autos (Id. 72138261 dos autos de origem), o Agravante aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 8.550,85 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), valor superior à média percebida pela população brasileira, e não logrou comprovar que tem despesas extraordinárias que comprometam sobremaneira o seu orçamento, o que poderia ser feito por meio da declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Os documentos carreados aos autos de origem pelo Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas que realiza (Id. 72138259), não indicam que tais custos comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora